Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713194-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009869-44.2012.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante de limitar o valor executado à sua cota parte e de aplicação do IPCA-E aos cálculos. Em contrarrazões, a agravada aduz a ocorrência de preclusão das matérias. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão das matérias, bem como sobre eventual configuração da litigância de má-fé por caráter protelatório. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022 15:14:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador